Tribunal: CARF
Processo: 11516.006630/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006630/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
STELLA LIRANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004,2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. DESPESA DE CUSTEIO.
GLOSA. REGULARIDADE.
Reputa-se como regular a glosa efetuada pela Fiscalização, em relação a
despesas de custeio e investimentos da atividade rural, quando não
comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
IMÓVEL
RURAL
COM
BENFEITORIAS
EXISTENTES.
COMPROVAÇÃO.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias existentes, o documento hábil
para comprovação das benfeitorias é a escritura de compra e venda, desde que
haja distinção do valor da terra nua e das benfeitorias existentes na propriedade
rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006630/2009-41
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ FLORIANOPÓLIS, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Por intermédio do Auto de Infração de fls. 435 a 438, integrado pelos demonstrativos de
fls. 439 a 441 e pelo Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 416 a 434, exige-se da
interessada, a título de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, a importância de R$
91.220,88, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração e o lançamento deu-se em
razão de a autoridade fiscal haver apurado omissão de resultado tributável proveniente
da atividade rural nos anos-calendário 2004 e 2005, nos valores de R$ 66.586,85 e R$
285.431,65, respectivamente.
A atividade rural é exercida em parceria sendo que a Sra. Stella Lirani e o seu cônjuge,
Sr. Armando Lirani, têm participação de 30% cada um e o filho, Sr. Luiz Fernando
Lirani, e a esposa, Maria Isabel da Silva Lirani, a participação de 20% cada um.
Consoante relato do fiscal autuante, a contribuinte apresentou a DIRPF/2006
informando, no anexo da atividade rural Receita Bruta anual de R$ 827.445,50 com
Despesa de Custeio anual de R$ 1.000.754,99, apurando, assim, um prejuízo de R$
173.309,49. Estes valores correspondem a 30% dos valores registrados no Livro Caixa,
tendo em vista a parceria.
Entretanto, à vista dos documentos apresentados pela contribuinte, das informações
obtidas em diligências realizadas, assim como nas circularizações levadas a efeito pela
DRF em Ponta Grossa, foram calculados outros valores, tanto de receitas quanto de
despesas.
A autoridade fiscal apurou receitas da atividade rural no montante de R$ 1.427.158,24
(30%) (v. fls. 423 a 426). Da planilha apresentada às fls. 127 a 142 foram glosados
valores, conforme detalhados no TVF às fls. 427 a 433, tendo sido apuradas, por fim,
despesas de custeio e investimentos, no ano de 2005, da ordem de R$ 864.638,56
(30%).
O resultado tributável foi apurado à fl. 434, tendo sido lançado como omissão de
rendimentos da atividade rural o valor de R$ 285.431,65, decorrente do arbitramento
sobre a receita bruta (20%), tendo em vista que a diferença entre a receita bruta total
(R$1.427.158,24) e as despesas de custeio e investimento consideradas (R$864.638,56)
era desfavorável à contribuinte.
Encerrado o trabalho fiscal, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais,
protocolizada sob o n° 11516.006631/2009-95, em cumprimento ao disposto na Portaria
SRF n° 665, de 24 de abril de 2008.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta, mediante procurador
habilitado (v. mandato à fl. 443), a impugnação de fls. 446 a 468, acompanhada dos
documentos de fls. 469 a 477, na qual expõe suas razões.
Em "Preliminarmente", fls. 448 a 462, a contribuinte reclama, inicialmente, que o Auto
de Infração exige que ela pague ou impugne em 30 dias uma exigência que o fisco levou
mais de 15 meses para apurar, além de que em 2007 já foi fiscalizada em relação ao
mesmo fato e ao mesmo ano.
Prossegue arguindo que se impõe a declaração de nulidade do Auto de Infração, uma
vez que as conclusões ali contidas são improcedentes, que ela em momento algum foi
notificada das infrações apontadas para que pudesse apresentar defesa prévia em
processo administrativo regular. Diz que o procedimento fiscal deu-se com base apenas
em elementos colhidos à revelia, sem instaurar previamente um procedimento
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

administrativo próprio, sem lhe conceder direito à ampla defesa, inclusive com a
possibilidade de produzir provas, violando as garantias previstas no artigo 5% incisos
LIV e LV da Constituição de 1988.
Aduz a impugnante que a conduta do fisco, de constituir o crédito tributário, impondo
as sanções que entende cabíveis, sem que ela tenha participado do procedimento
administrativo, tolhe-lhe completamente o direito de defesa assegurado pela
Constituição para os procedimentos administrativos ou judiciais. Diz que o princípio do
inciso LVII da CF, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o transito em
julgado de sentença penal condenatória, deveria orientar também a conduta da
fiscalização, sendo inadmissível a constituição do crédito, com imposição de penalidade
(multa), para só então intimar o contribuinte a recolher ou impugnar. Sustenta que a
Fiscalização procedeu de forma equivocada, com inversão de valores, uma vez que, ante
os princípios constitucionais apontados, primeiramente deve-se ouvir o contribuinte,
dando-lhe a oportunidade de produzir provas, para só então, caso não as apresente ou
seja rejeitada sua defesa, se concluir pela existência do crédito e, ainda, assim, por
decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo onde se
assegurou a ampla defesa.
Faz comparativo com os procedimentos adotados pelo DETRAN na aplicação de
sanções (fls. 452 e 453).
Cita José Cretella Júnior, em Prática do Processo Administrativo, argumentando que
não se justifica que o administrador público que tem a obrigação legal de fiscalizar seja
o mesmo agente que impõe sanção, sem respeitar o mínimo direito de defesa do
administrado , sem lhe dar a mínima permissão de produzir qualquer prova , violando
elementares princípios que orientam a democracia.
Cita julgados do STJ , do TRF 58 Região, do TJPE e do TJRS (fls. 455 a 461), argüindo
que é firme a jurisprudência em reconhecer a nulidade do auto de infração quando no
curso do processo administrativo que o originou não foram respeitados os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Prossegue repisando seu argumento de que é nulo o procedimento administrativo , que
aplica penalidade , sem o devido processo legal e sem que lhe fosse assegurado o amplo
direito de defesa.

Requer, assim, pela nulidade, o cancelamento do Auto de Infração.
Passando às razões de mérito, argui a contribuinte que "na inconcebível hipótese de
rejeição das preliminares " suscitadas , o lançamento merece reforma.
Quanto ao ano-calendário 2004 , diz que não há nada a questionar , que foi correto o
entendimento fiscal (fl. 462).
Contudo, em relação ao ano-calendário 2005 , argúi que as glosas das despesas
efetuadas pelo fisco, em sua grande maioria , foram indevidas , devendo ser
restabelecidas as seguintes:
- R$35.306,37 relativos a descontos sobre a venda de produtos agrícolas efetuados pela
Cooperativa Agrícola Mista de Ponta Grossa;
- R$4.014 ,00 relativos às notas fiscais glosadas porque "sem identificação do nome".
Argúi que "a falta do nome não invalida a nota fiscal ", que ninguém pergunta o nome
do comprador quando vai emitir nota fiscal . As compras de pequeno valor são feitas
por funcionários da fazenda "pouco versados nas burocracias do emaranhado de normas
tributárias, que também não exigem que se coloque o nome na nota fiscal ". Aduz que
são orientados a não esquecer de pedir a nota , "mais para prestar contas com a patroa
do que para fins fiscais".
de R$65.334 ,73 em março de 2005, de R$6 .000,00 e R$2 .601,86, em julho/2005 (total
de R$8 .601,86), de R$4.700,94 e R$4 . 699,53 em agosto/2005 (total de 9.400,47), de
R$4.699,53 e R$2.597,31 em setembro/2005 , de R$1.654 ,34 e R$4 .699,53 em
outubro/2005 , e R$4.699,53 em novembro/2005, da TRATORNEW S.A., glosadas
porque "não foram apresentadas as notas fiscais e os recibos não identificam a natureza
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

da despesa". A contribuinte apresenta relação de notas x faturas x datas dos pagamentos
de fls . 469 e 470 (Anexo 1 ) e diz que as cópias das notas fiscais encontram -se no
processo n° 11516.006634/2009-29 (Armando Lirani);
- de R$9.210,00 e R$9.977,50, em março/2005, da LTNI Combustíveis Ltda., glosadas
por: "falta de nota fiscal (foi apresentado somente uma informação datilografada)". A
contribuinte afirma que os pagamentos referem -se às notas fiscais n°s 2740 e 2894,
emitidas em 09/03/2005 e 18/03/2005 e pagas em 14/03 /2005 e 24/03/2005,
respectivamente , conforme cópias das notas fiscais e declaração firmada pela
vendedora (anexos 2, 3 e 4);
- de R$1.569 ,41, em abril/2005 , junto a DHL Distribuidora de Peças, glosada porque :
"foi apresentado apenas um comprovante de pagamento , não sendo possível saber qual
a mercadoria adquirida ". A contribuinte alega : "evidentemente se trata de um
pagamento de despesa da atividade rural, até pela natureza da firma vendedora, com
identificação do número da nota fiscal e demais dados (fls. 175)";
- de R$37.230,10, em abril/2005, e R$5.682,50 em maio/2005, junto à Rural Sul
Agropecuária Ltda., glosadas por "falta de nota fiscal (foi apresentado somente uma
informação datilografada". A contribuinte alega que "trata-se de pagamento parcial das
notas fiscais n° 18411, emitida em 14/09/2004, e n° 18529, emitida em 20/09/2004,
conforme cópias das mesmas e declaração firmada pela empresa vendedora (anexos 05
a 07)";
- R$1.056.000,00, referente a pagamento de benfeitorias existentes na Fazenda
Pinheiros, adquirida em 05108/2004, pagos mediante a entrega de 33.000 sacas de soja
em maio de 2005. Argúi que as benfeitorias estão, sim, relacionadas no compromisso de
compra e venda, não constando apenas o valor das mesmas, e que a falta de escrituração
no livro Caixa deu-se, conforme já esclarecido anteriormente, por simples erro da
pessoa encarregada. Ressalta que não foi esquecido somente o valor do pagamento mas,
também, o mesmo valor, correspondente à receita da atividade rural, não foi escriturado
e se "tivesse optado por não declarar tal despesa, não deixaria de lançar o mesmo valor a
título de receita da atividade rural". Para dirimir quaisquer dúvidas de que tal
pagamento foi para quitação das benfeitorias, junta declaração firmada pelos
vendedores do imóvel, Srs. Siegfried e Ursula Epp (anexo 08), na qual esclarecem que o
pagamento, como realizado, foi avençado verbalmente entre as partes, por ocasião da
concretização do negócio, sendo que o primeiro a ser feito com a entrega de soja seria
destinado à quitação total das benfeitorias existentes no imóvel;
- de R$281.448,40, referentes à diferença de benfeitorias da Fazenda Angaí. Argúi que
o fiscal "comete verdadeira heresia jurídica. Desqualifica uma informação prestada pela
impugnante sem qualquer prova ou indício de prova. Lança mão de uma esdrúxula
fórmula matemática para aplicar uma proporcionalidade entre o pagamento efetuado e o
valor total da aquisição do imóvel. Pretende, assim, tributar um valor baseado apenas
em sua convicção e inverter o ônus da prova. Caberia a ele, o acusador provar que a
contribuinte mentiu ao escriturar seus livros fiscais. Mas não. A contribuinte que prove
que pagou somente benfeitorias e não parte do imóvel também. Não se pode exigir
tributo sem a prova da ocorrência de seu fato gerador. Tivesse a impugnante pago parte
do imóvel, este teria que ser lançado em sua declaração de bens e direitos, o que não
ocorreu (fls. 12)."
Requer, assim, que sejam restabelecidas despesas de custeio e investimentos da
atividade rural do ano-calendário 2005 no montante de R$1.542.145,58. Considerando
que sua participação na atividade rural é de 30%, sua parcela das despesas seria de
R$462.643,67 que somada ao montante já considerado pelo fisco (R$864.638,56)
resultaria em R$1.327.282,23. Desta forma, o resultado tributável da atividade rural
seria de R$99.876,01, menor do que o encontrado pelo fisco, razão por que deveria ser
revisto o lançamento.
Pugna, ao final, pela improcedência total do lançamente, em razão das preliminares
argüidas, ou pela improcedência parcial, "restabelecendo-se as despesas legitimamente
comprovadas e indevidamente glosadas relativas ao ano de 2005".
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

O acórdão de piso (fls. 488/505), julgou a impugnação improcedente, nos termos
da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência e demonstrando o contribuinte total compreensão das infrações
diagnosticadas, fica de todo afastada a alegação de preterição do direito de defesa e a
hipótese de nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros
próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e
idônea, que identifique o adquirente, o valor e a data da operação.
Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das despesas de custeio e os
investimentos pagos no ano-calendário.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento hábil para fins
de comprovação do valor a ser apropriado a título de despesas de custeio e
investimentos, relativos às benfeitorias adquiridas, é a escritura pública de compra e
venda, desde que nela haja distinção entre o valor da terra nua e das benfeitorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte restou ciente da decisão no dia 27/07/2010 (fl.508) apresentou
Recurso Voluntário no dia 23/08/2010 (fls. 510/517), alegando, em síntese, que:
As provas juntadas aos autos são capazes de comprovar o pagamento das
benfeitorias da Fazenda Pinheiros;
A autoridade lançadora cometeu uma verdadeira heresia jurídica ao utilizar uma
esdrúxula fórmula matemática para fundamentar a glosa parcial dos valores declarados como
pagamento de benfeitoria.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Mérito
De início, destaca-se que o Recuso Voluntário questiona apenas as glosas
declaradas como pagamento pelas benfeitorias das Fazendas Pinheiros e Angaí.
Fazenda Pinheiros
Ao contrário do alegado pela contribuinte, o acórdão de piso não tratou a
necessidade da previsão dos valores das benfeitorias na escritura pública de compra e venda
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

como sendo a única forma de comprovar o pagamento das benfeitorias do imóvel. Na verdade,
apenas ventilou que a referida prova seria inconteste.
Com relação ao conjunto probatório trazido a julgamento pela recorrente, observa-
se que no contrato de compromisso de compra e venda (fls. 62-67) não há distinção entre os
valores pagos a título de benfeitorias e o valor da terra propriamente dita.
A Fiscalização constatou, também, a falta da escrituração da despesa com
benfeitoria ventilada pela recorrente, em desobediência ao que determina o artigo 60, do Decreto
3.000/99:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art.
18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
Questionada sobre a falta de escrituração da despesa, a contribuinte alegou que
falta de escrituração se deu por erro da pessoa encarregada.
Para comprovar o seu direito, a recorrente juntou o documento de fl. 485, onde os
vendedores declaram que receberam 33.000 (trinta e três mil) sacas de soja no valor de R$
1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais) referentes às benfeitorias do imóvel
“Fazenda Pinheiros”.
Entretanto, no recibo de fl.68, onde os vendedores deram quitação no valor
supramencionado, não há distinção entre o pagamento da terra nua e os valores das benfeitorias.
O único documento juntado pela recorrente para comprovar o alegado é uma
declaração, firmada em 2010, que, quando comparada com o recibo que lhe deu origem, do ano
de 2005, não coincide com as informações essenciais, principalmente quanto a individualização
dos valores pagos a títulos benfeitorias.
Portanto, diante da falta de escrituração no livro caixa, assim como de qualquer
documento anterior ou pelo menos contemporâneo à época da compra do imóvel que comprove,
de forma individualizada, os valores pagos a título de benfeitorias, deve ser mantida a glosa
determinada pela autoridade lançadora e confirmada pela decisão de piso.
Fazenda Angaí
Ao contrário do alegado pela contribuinte, não há qualquer estranheza nos
cálculos utilizados pela autoridade lançadora para chegar na glosa do valor de R$ 281.448,40. Na
verdade, há lógica e coerência com os documentos apresentados pela própria recorrente.
Restou definido na escritura pública de fl. 261-264, que a fazenda Angaí seria
comprada por R$ 2.000.000,00, sendo R$ 1.330.000,00 referente às benfeitorias e R$ 670.000,00
referente a terra nua.
A matemática nesse caso é simples 66,5% do valor pago deverá ser quitado a
título de benfeitoria e os outros 33,5% pela terra nua. Portanto, estão corretos os cálculos
efetuados pela autoridade fiscal.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006630/2009-41

Levando em consideração que a parcela paga foi de R$ 885.040,00 e que apenas
66,5% dela refere-se às benfeitorias, nada mais justo e correto que o restante, 33,5%, seja
glosado, tendo em vista tratar-se do pagamento da terra nua, não sendo, portanto, passível de
dedução.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital